Tribunal: TJDFT
Processo: 0744658-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por JUNIO SILVA SOUSA, sob o patrocínio da d. DEFENSORIA PÚBLICA, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da MM. Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, pela qual indeferiu o pedido de desinternação condicional do recorrente, ora em cumprimento de medida de segurança. Nas razões recursais que foram apresentadas, a d. Defesa do agravante informa que o recorrente encontra-se internado desde 2005 na Ala de Tratamento Psiquiátrico na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, com diagnóstico de transtorno de personalidade e esquizofrenia. Apesar desse quadro, alega que os relatórios técnicos têm registrado melhoras por parte do interno, seja na adesão ao tratamento medicamentoso, seja na estabilidade no quadro psiquiátrico, sendo que as saídas terapêuticas até então realizadas transcorreram sem intercorrências. Asseveram, ainda, existir apoio incondicional de sua genitora, “sendo certo que o fortalecimento da rede familiar é de notável importância terapêutica, atuando como medida favorável à sua desinternação”. Em face disso, insurge-se a d. Defesa do agravante contra a r. decisão recorrida alegando não ser razoável condicionar a desinternação à cessação da periculosidade, porque isso importaria em uma condenação do interno à uma sanção de caráter indefinido, violando a sua dignidade e a política antimanicomial. Por outro lado, diz tratar-se de interno com obesidade mórbida, diabético e portador de hipertensão arterial, havendo recomendação por parte da equipe multiprofissional que o acompanha de alerta para o perigo de extrema gravidade em caso de infecção pelo novo Coronavírus. Por fim, invoca os princípios constitucionais da proteção à saúde e da dignidade da pessoa humana, bem como os ditames da Recomendação no 62/2020, pela qual o Conselho Nacional de Justiça recomenda a adoção de medidas no intuito de conter a propagação do referido vírus. Com base nessas considerações requer, em antecipação da tutela recursal, a imediata desinternação condicional do paciente. Subsidiariamente, pede que sejam restabelecidas as saídas terapêuticas quinzenais e, em definitivo, a confirmação da antecipação da tutela recursal. O ilustre representante do Ministério Público apresentou contrarrazões ao presente recurso de agravo, em que se manifesta pela confirmação da r. decisão recorrida (pgs. 536/539). Em virtude do efeito regressivo, a d. Juíza da Execução reiterou os fundamentos de sua decisão, em 03/10/2020. Na ocasião, deferiu o pedido formulado pela d. Defesa para que houvesse nova avaliação médica, senda esta agendada para 07/10/2020 (pg. 641). Brevemente relatado, decido. Verifica-se que cópia dos autos de origem foram parcialmente anexados a este feito (ID 20313405), de onde se pode extrair que o agravante cumpre medida de segurança em razão de condenação pelos crimes de homicídio qualificado e vilipêndio a cadáver (pgs. 66 e 135). Em 22/05/2009, a pena privativa de liberdade foi convertida definitivamente em medida de segurança, que já vinha sendo cumprida na Ala de Transtorno Psiquiátrico do Presídio Feminino desde 14/06/2005 (pgs. 381/384). Há um ano, mais ou menos, a Gerência de Serviços de Atenção Primária da unidade prisional sugeriu a desinternação progressiva do recorrente, “com saídas mais constantes e com ampliação do tempo da saída terapêutica progressivamente, até que o paciente seja definitivamente desinternado” (pgs. 503/504). Então, o d. Juízo da MM. Vara de Execuções Penais autorizou saídas especiais, com escolta e periodicidade quinzenal, mediante a imposição de diversas condições (pgs. 510/511). Em 06/02/2020, a Gerência de Serviços de Atenção Primária da unidade prisional elaborou novo relatório, com as seguintes anotações (pg. 513): “Paciente com longa internação nesta Ala de Tratamento Psiquiátrico, com internações prévias em outros serviços em outros Estados. Internação nesta unidade desde 2002. História de Transtorno de Personalidade e também hipótese de Esquizofrenia. Paciente vem apresentando sintomas compatíveis com Esquizofrenia. Relata que nunca parou de escutar as vozes e que as escuta desde criança, quando a voz o mandou colocar pixe na cabeça e, posteriormente, a mesma voz mandou ele vestir-se de preto, portar uma faca, uma machadinha e outro instrumento cortante e sair para matar. O paciente relatou em atendimento recente que vê uma mulher negra sem rosto mandando-o matar e também se suicidar. Ele afirma que escuta uma voz e às vezes várias vozes como se estivesse em um estádio; vê sangue na cela. Vale ressaltar que o paciente por muitas vezes nega atendimento, pois acredita que a Equipe de saúde quer fazer o mal à ele, sentindo-se perseguido pelos colegas de cela e pela psicóloga que o acompanha nesta unidade. O paciente apresenta muito sofrimento e afirma que tem medo de voltar a matar. No que se refere às Saídas terapêuticas quinzenais, o paciente tem se recusado a sair por conta dos sintomas relatados acima. O paciente está em uso do Antipsicótico Haldol Decanoato em dose máxima e do antipsicótico Ziprazidona em dose máxima, havendo pouca melhora. O uso da medicação atual tem contribuído apenas para melhorar sua crítica frente ao transtorno e dar ao paciente condições de expressar melhor sobre aquilo que o está incomodando, porém ele permanece em seu limite, havendo grande risco de que ele apresente um surto violento inesperado. Outra alternativa seria o uso da medicação Clozapina, que é utilizada nos casos mais refratários, no entanto o paciente é obeso mórbido e diabético, e esta medicação tem como efeito colateral o aumento de peso. Dessa forma, acredita-se que o paciente não seria beneficiado com o uso dessa medicação, pois o risco de aumentar ainda mais seu peso o colocaria em risco de morte. Após essa análise, entende-se que a opção mais adequada no momento seria a Eletroconvulsoterapia (ECT) que é um procedimento feito sobre sedação (o paciente não sabe que foi submetido à ele) e sob uso de miorelaxantes ( O paciente não sofre convulsões significativas). A Equipe de saúde solicita que seja reavaliada a continuidade das saídas terapêuticas. Considerações e Conclusão Paciente portador de Esquizofrenia, em surto psicótico ativo, com potencial agressivo e pouca resposta ao tratamento realizado até o momento. A Equipe de saúde sugere que o paciente seja submetido a Eletroconvulsoterapia como forma alternativa de tratamento e que as saídas terapêuticas do pacientes sejam reavaliadas sob risco ao paciente e à terceiros”. Na sequência a d. Defensoria Pública requereu a manifestação de médico psiquiátrica a respeito do tratamento da eletroconvulsoterapia (pg. 515). Em 04/06/2020, a mesma Gerência de Serviços da unidade prisional sugeriu a desinternação do recorrente, diante da pandemia e por se tratar o paciente de alto risco (pg. 516). Em 25/08/2020, a d. Juíza da Execução determinou a remessa dos autos ao IML, requisitando a elaboração de laudo pericial a respeito da indicação terapêutica de eletroconvulsoterapia para o paciente (pg. 518). Em seguida, a d. Defensoria Pública requereu a desinternação condicional do segurado (pgs. 520/521), tendo a d. Juíza da Execução proferiu a seguinte decisão (pgs. 523/524): “Verifico que o último relatório multiprofissional juntado aos autos informa que o segurado é portador de obesidade mórbida, diabético e hipertenso e estaria mais vulnerável às complicações em caso de contágio pelo vírus SARS Cov-2. Por tal razão, a equipe de saúde da ATP sugere a desinternação condicional, com o compromisso de continuar acompanhando o paciente no período inicial da desinternação, mantendo o fornecimento de suas medicações e avaliações mensais, além da administração da medicação antipsicótica de depósito (mov. 69.1). Todavia, o citado relatório não faz qualquer referência ao relatório pretérito de mov. 58.1, emitido pela mesma equipe dois meses antes, no qual é relatado o surto psicótico ativo do segurado, com potencial agressivo e pouca resposta ao tratamento realizado até aquele momento. O grande risco ao segurado e a terceiros embasou a sugestão de suspensão das saídas terapêuticas e utilização de terapia alternativa, que ainda se encontra em discussão. Desde o citado relatório, não foram acostadas aos autos novas informações que demonstrem a estabilização do quadro, a evolução do tratamento ou mesmo eventual piora das condições. Como se vê, o quadro de saúde mental inspira tantos cuidados quanto a saúde física do segurado, e eventual desinternação sem a devida estabilização do surto poderia colocar em risco a integridade física tanto do segurado quanto de terceiros. Ademais, quanto ao risco de contágio pelo vírus SARS Cov-2, não há garantia absoluta de que, em sua residência, o segurado estaria mais resguardado ou melhor assistido por serviços de saúde que na unidade prisional, em especial quando as notícias são no sentido de que houve um aumento de mais 300% de pedidos de destinação de leitos de UTI pela Defensoria Pública, em razão de as taxas de ocupação das UTIs públicas e particulares do DF terem atingindo níveis preocupantes. Não é demais lembrar que as pessoas privadas de liberdade têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública externa, o que não aconteceria em caso de colocação em desinternação condicional, pois, nessa hipótese, precisaria concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teria que enfrentar fila em busca de eventual atendimento. Dessa forma, aos eu consta dos autos a desinternação condicional seria prematura, razão ela qual tenho como necessária uma melhor observação do segurado, a fim de avaliar a estabilização de seu estado de saúde mental. Por todo o exposto, INDEFIRO, por ora, a DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL”. Considerando o histórico do caso ora em exame é que a d. Defensoria Pública requer a concessão de tutela de urgência, de forma a ser autorizada a desinternação do recorrente. Conforme se pode notar, os argumentos recursais desconsideram, entretanto, orientação técnica da própria equipe médica do estabelecimento prisional que, pouco antes de ser protocolizado o requerimento de desinternação em virtude da pandemia, havia sugerido a reavaliação das saídas temporárias, “sob risco ao paciente a terceiros”. Por isso, a meu sentir, a d. magistrada da Execução, de forma muito apropriada, fundamentou que não se fez “qualquer referência ao relatório pretérito de mov. 58.1, emitido pela mesma equipe dois meses antes, no qual é relatado o surto psicótico ativo do segurado, com potencial agressivo e pouca resposta ao tratamento realizado até aquele momento”. Revelam os autos, outrossim, que após o deferimento pelo d. Juízo da VEP dos pedidos de saídas terapêuticas quinzenais, a própria Gerência de Saúde sugeriu a reavaliação da situação, inclusive propondo a Eletroconvulsoterapia, considerando que os medicamentos até então ministrados apenas teriam melhorado a percepção do interno quanto à sua condição, relatando que, contudo, “permanece em seu limite, havendo grande risco de que ele apresente um surto violento inesperado”. Além disso, a equipe relatou que o interno havia afirmado ouvir vozes, pedindo para que ele voltasse a matar e cometesse suicídio. Diante desse quadro, não há suporte para a reforma da decisão judicial combatida, ao menos nesse momento processesual. O próprio ilustre representante do Ministério Público, em suas contrarrazões, expressou que revê seu posicionamento anteriormente manifestado, pois “é inevitável admitir que eventual desinternação condicional neste momento poderia trazer ao segurado prejuízos irreparáveis à sua chance de melhora do seu estado atual”. Com efeito, o órgão havia manifestado concordância nos autos de origem a respeito da desinternação progressiva. Assim e apesar dos riscos advindos da pandemia, é incontroverso que não houve cessação da periculosidade do interno, condição essa, aliás, para a extinção da medida de segurança, nos termos do art. 176 da Lei 7.210/84. Além disso, em relação à alegação de que a sanção teria caráter perpétuo, é importante ressaltar que o c. STJ, por meio do verbete no 527 da Súmula, consolidou a orientação de sua jurisprudência no sentido de que “O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado”. De acordo com o que consta dos autos, não parece ter sido atingido o limite para eventual extinção da pena. Por outro lado, não se ignora a inserção do paciente no chamado grupo de risco. Porém, conforme reiterados julgados, tal condição não basta para que a prisão – ou a internação, em uma interpretação analógica – seja reavaliada, sobretudo quando existe recomendação médica no sentido de interromper a saída terapêutica. O c. STJ, em julgamento relativo à suspensão temporária de trabalho externo no regime semiaberto em razão da pandemia, reiterou o entendimento de que a prisão domiciliar não é consequência automática para aquele que integra o chamado grupo de risco, in verbis: “A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie" (...). (STJ, 5a Turma, AgRg no HC 580.495, Publicado em 17/06/2020). Por último, é preciso ressaltar que, a pedido da própria d. DEFESA, foram determinadas novas avaliações médicas – tanto em relação à sugestão da Eletroconvulsoterapia, como em relação à atual condição de saúde do interno, esta última designada para 07/10/2020. Em consulta aos autos de origem, constatou-se que ainda não foram juntados quaisquer relatórios advindos de tais procedimentos. Assim, com mais razão, entendo não haver subsídio a respaldar a reforma da r. decisão agrava, na forma requerida. Assim exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.